Tribunal: TJDFT
Processo: 0718819-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS CIRUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA CORPORAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas - em especial pelos vídeos de monitoramento; versões extrajudiciais e judiciais dos policiais que atuaram no caso; versão extrajudicial do usuário; Auto de Apresentação e Apreensão das drogas e laudos periciais – inviável a absolvição do Apelante, devendo ser mantida a condenação.
2. Não há reparos a serem feitos na pena-base estabelecida, sobretudo, porque a adoção do critério de 1/8 ou de 1/6, não se trata de direito subjetivo do acusado, devendo se atentar para a discricionariedade do Magistrado, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica.
3. Recurso conhecido e desprovido.